Tribunal: STF
Processo: AO 2998
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação cível ajuizada por Nelson Winckler Júnior, com pedido de tutela de urgência, em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Estado do Rio Grande do Sul, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual se objetiva, em síntese, a nulidade de cláusulas do Edital nº 001/2026 – CECPODNR, referente ao concurso para outorga de delegações notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente no ponto em que dispõe sobre nota de corte aplicável a candidatos com deficiência. 
Aduz o autor que há necessidade de inclusão do Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da demanda ao argumento de que o modelo normativo que sustenta o edital impugnado encontra fundamento direto em atos normativos editados pelo CNJ. 
Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao publicar o Edital nº 001/2026 - CECPODNR, destinado ao provimento e remoção de delegações notariais e registrais daquele Estado, instituiu 

“tratamento substancialmente desigual entre os grupos beneficiários de ações afirmativas. 
Em síntese: 
• candidatos negros, indígenas e quilombolas  não se submetem a cláusula de barreira equivalente; 
• candidatos com deficiência  submetidos a nota mínima vinculada à ampla concorrência; 
Essa distinção cria, na prática, um obstáculo adicional exclusivamente dirigido às pessoas com deficiência, esvaziando a política de inclusão.” (e-doc. 1, fl. 3). 

Prossegue alegando que

“(...) ao disciplinar a progressão no certame, o edital cria distinção material entre esses grupos. 
Conforme item 6.13 (pág. 12), candidatos com deficiência devem atingir nota mínima vinculada à ampla concorrência, ainda que reduzida em 20%. 
(...)
Por outro lado, conforme item 7.11 (pág. 14), candidatos negros, indígenas e quilombolas não se submetem à mesma lógica restritiva, inexistindo cláusula de barreira equivalente.
(...)
Essa diferença normativa produz impacto direto na permanência dos candidatos no concurso, criando obstáculo adicional exclusivamente para pessoas com deficiência. 
Ainda, o edital prevê que que haverá nota de corte para os portadores de deficiência e para os outros cotistas não:

‘9.15.1. Ao candidato negro, indígena e quilombola não será estabelecida nota de corte ou qualquer espécie de barreira na prova objetiva seletiva. 
9.15.2. O candidato com deficiência para ser considerado habilitado e aprovado para a Prova Esctita e Prática deverá alcançar nota de 20% inferior à nota do último candidato da ampla concorrência classificado dentro da proporção de 6 (seis) candidatos por vaga’.” (e-doc. 1, fls. 3-4). 

O autor aduz que, em caso precedente, o CNJ teria decidido sobre a mesma matéria ora trazida, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001348-09.2025.2.00.0000. Colaciona trechos da decisão prolatada no citado procedimento. 
Alega, ademais, que 

“A irregularidade não reside simplesmente na existência de nota mínima, mas na forma como ela foi estruturada. 
O edital constrói um modelo aparentemente inclusivo, porém materialmente excludente, ao: 
• manter reserva formal de vagas; 
• impor filtro eliminatório mais rigoroso para PcD; 
• reduzir artificialmente o número de candidatos aptos. 
Trata -se de típico caso de discriminação indireta, em que uma regra aparentemente neutra produz efeitos desproporcionais sobre grupo protegido.” (e-doc. 1, fl. 7). 

Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência, defendendo que o Edital nº 001/2026 – CECPODNR incorre em: violação direta à Constituição (art. 37, inciso VIII, da CF), afronta à legislação federal sobre inclusão (Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 9.508/2018) e incompatibilidade com precedentes do CNJ e STF sobre a questão. 
No tocante ao perigo da demora, alega que “o certame encontra-se em curso, na fase inicial de inscrição, sendo iminente o prejuízo evidenciado pelo o risco ao resultado útil do processo é mais do que evidente”, uma vez que as inscrições “vão de 16 de março a 14 de abril” (e- doc. 1, fl. 10).
Ao final, o autor requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que 

“Seja determinado, liminarmente: 
1. a suspensão da cláusula que impõe nota de corte diferenciada para PcD; 
2. a garantia de participação dos candidatos PcD sem aplicação de barreira eliminatória específica; 
3. subsidiariamente, a suspensão do certame até adequação do edital.” (e-doc. 1, fl. 11). 

No mérito, o autor pugna pela total procedência da ação, para 

“1) declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da cláusula de barreira para PcD e nota de corte;
(...)
2) seja garantida a efetiva igualdade material de condições aos candidatos com deficiência, com a eliminação de critérios discriminatórios de natureza eliminatória; 
3) seja determinada a retificação do edital , com o reconhecimento da procedência do pedido, a fim de assegurar aos candidatos com deficiência a aplicação do mesmo critério de pontuação mínima e ausência de nota de corte estabelecido para candidatos negros, indígenas e quilombolas, conforme previsto nos itens 7.11 e 9.15.1; 
4) seja declarada a ilegalidade da fixação de nota de corte diferenciada aplicada aos candidatos com deficiência , por afronta aos princípios da isonomia material e da inclusão; 
5) seja assegurada aos candidatos com deficiência a extensão do tratamento previsto no item 7.11 do edital , garantindo -lhes o mesmo benefício atribuído aos demais cotistas, no sentido de que não haja incidência de cláusula de barreira , observadas as disposições específicas relativas à prova objetiva, nos termos do item 9.15.1; 
6) ao final, seja julgado procedente o presente procedimento de controle administrativo , a fim de determinar a aplicação, aos candidatos com deficiência, do mesmo regime jurídico conferido aos demais beneficiários de ações afirmativas (negros, indígenas e quilombolas), especialmente no que se refere à inexistência de nota de corte ou qualquer mecanismo de cláusula de barreira na fase objetiva seletiva ;
7) determinar a retificação do edital; 
8) assegurar aos candidatos com deficiência tratamento isonômico em relação aos demais cotistas; 
9) consolidar a vedação de critérios eliminatórios diferenciados em ações afirmativas.” (e-doc. 1, fls. 11-13). 

É relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, entendo que não resta caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito. 
O Plenário desta Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, interpretou a regra de competência prevista no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo fixado a seguinte tese: 
 
“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (DJe de 15/03/2021 - grifos acrescidos).

Inicialmente, observo que o pleito autoral, consoante já registrado em relatório, é voltado a impugnar ato editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) – consubstanciado no Edital nº 001/2026-CECPODNR, relativo ao concurso para outorga de delegações notariais e registrais daquele Estado –, cuja apreciação não compete, originariamente, a esta Suprema Corte.
Contrariamente ao que pretende fazer crer o autor, o argumento de que “o modelo normativo que sustenta o edital impugnado encontra fundamento direto em atos normativos editados pelo próprio CNJ” (e-doc. 1, fl 02) não conduz à legitimidade do Conselho Nacional de Justiça para figurar no polo passivo da presente ação e não atrai a competência originária do STF para a causa, uma vez que não houve, no caso em apreço, qualquer decisão daquele Conselho proferida no exercício de suas competências constitucionais, previstas no art. 103- B, § 4º, da CF. 
Registre-se, ademais, que o autor não questiona, na exordial, a validade de qualquer ato normativo do CNJ, embora defenda a necessidade de inclusão do Conselho no polo passivo do presente feito. 
Tampouco o autor juntou à inicial comprovação de que as cláusulas do edital ora impugnado foram objeto de procedimento de controle administrativo julgado pelo CNJ – órgão constitucionalmente incumbido de atuar no controle de legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário (aí inseridos os atos das comissões de concurso instituídas por Tribunais locais). 
Neste ponto, cumpre notar que a decisão nos autos do PCA nº 0001348-09.2025.2.00.0000, suscitada na argumentação autoral, foi prolatada pelo CNJ em caso diverso, que tinha por objeto o Edital nº 1/2024, que regia o concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Minas Gerais (e-doc. 05).
Assim, inexistindo deliberação expressa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no caso concreto dos autos, não se configura hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Suprema Corte pelo art. 102, inciso I, alínea “r”, da CF, nos termos da orientação firmada na aludida ADI nº 4.412. 
Constata-se que o autor pretende, em verdade, se valer da ação ajuizada perante esta Corte para provocar a apreciação judicial, per saltum, da controvérsia pelo STF, em sede originária, subvertendo a competência jurisdicional das instâncias ordinárias, o que é inadmissível. 
Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento originário desta causa, porquanto ajuizada contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, devendo o autor dirigir-se ao Juízo competente e/ou ao próprio CNJ, para deduzir sua irresignação em face de tal ato pela via judicial ou administrativa adequada. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente ação.  Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para a apreciação que entender de direito.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente